Tribunal: TJPA
Processo: 0813290-23.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813290-23.2021.8.14.0301

APELANTE: MAURICIO MALCHER DA SILVA

APELADO: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (MATRÍCULA) C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ALUNO QUE FOI PRIVADO DE REINGRESSAR NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DE REMATRÍCULA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA POR SERVIÇOS QUE NÃO FORAM PRESTADOS - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR - DANOS MORAIS DEVIDOS – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – CABIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acerto ou desacerto da sentença proferida pelo Juízo de origem, que reconheceu a inexistência do débito descrito na inicial, sem que tenha fixado indenização por danos morais.

2. Consta das razões recursais que, diante da demora absurda em matricular o aluno, bem como a cobrança considerada indevida, restando evidente a existência de ato ilícito, seja por ação, quando faz a cobrança indevida ou omissão, quando se recusa a fazer a matrícula do ora apelante como já destacado anteriormente, tendo o recorrente direito ao pagamento de indenização por dano moral pela evidente falha na prestação de serviço.

3. Com efeito, a relação havida entre as partes submete-se à legislação consumerista, eis que a instituição de ensino requerida se comprometeu a prestar serviços ao requerente, destinatária final, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90.

4. Analisando os autos constata-se que houve falha na prestação do serviço, já que o aluno não pôde efetuar sua matrícula através do FIES por desídia do requerido, ora apelado, alegando a existência de débito proveniente de serviços não prestados ao ora recorrente, que inclusive foi declarado inexistente pelo Juízo de origem.

5. Assim, o certo é que a atitude negligente da ré causou danos ao autor, que viu dificultado seu acesso à faculdade, mesmo estando em dia com suas obrigações, foi impedido de reingressar/matricular na referida instituição, o que implica dever de ressarcir, já que estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927, do CC/2002.

6. Destarte, o Magistrado deve atentar sempre para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, sua natureza e extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, de tal sorte que não haja enriquecimento do ofendido, mas que a indenização corresponda a um desestímulo a novas agressões.

7. Assim, para a determinação do valor da indenização, devem ser examinada em conjunto, as condições das partes, a gravidade da lesão e a sua repercussão, no presente caso entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença é razoável para compensar os prejuízos e transtornos sofridos pela autora, corrigidos monetariamente desde a data da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação.

8. Recurso
Conhecido
e
Parcialmente Provido
, para reformar a sentença ora vergastada, tão somente para condenar o requerido, ora apelado, a pagar ao ora apelante a título de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Outrossim,
em razão do Julgamento que ora se faz, com o acolhimento da pretensão recursal, afasto a condenação do autor/apelante acerca do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, impondo-se o pagamento integral a requerida/apelada, mantendo-se o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como apelante
MAURICIO MALCHER DA SILVA
e como apelado
INSTITUTO CAMPINHENSE DE ENSINO SUPERIOR LTADA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto da
Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0813290-23.2021.8.14.0301

APELANTE:

MAURICIO MALCHER DA SILVA

APELADO:

INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAURICIO MALCHER DA SILVA
, inconformado com a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (MATRÍCULA) C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada contra si por
INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA
., julgou procedente a pretensão exordial, extinguiu o processo com resolução de mérito.

Em sua exordial (ID 12223502), narrou o autor/apelante que com a promessa de conseguir o reingresso na IES, ora apelada renegociou a dívida em 20/08/2020, mesmo sem haver cursado nenhuma das disciplinas em questão, pagando a 1ª parcela do acordo, que apesar de ter efetuado o pagamento da referida parcela do acordo, foi impedido de cursar o semestre 2020.2.

Aduziu que, com a negativa buscou a administração do requerido, contudo não obteve resposta aos chamados abertos via plataforma
online
, tendo que dirigir-se pessoalmente a sede para ser informado, apenas que “não estava matriculado por pendências financeiras anteriores”.

Pleiteou, assim, liminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como pelo deferimento da tutela de urgência
inaudita altera pars
para que o requerido efetivasse a matricula do autor no semestre letivo 2021.1 no Curso de Engenharia Civil e, no mérito o julgamento procedente da demanda, para
determinar que o réu promovesse a matricula, bem como para que fosse

declarada a inexistência do débito e a condenação da IES em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ainda a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na importância de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em decisão (ID 12223514), o Juízo a quo deferiu a liminar requerida na inicial, determinando que a ré efetuasse a matrícula do autor no semestre letivo de 2021.1 para continuar o curso de Engenharia Civil, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em sede de contestação (ID 12223527),
alegou o requerido que a
instituição possui direito em negar renovação de matrícula de aluno que se encontra inadimplente, conforme dispõe a lei nº 9.870/99, salientando restar claro e evidente que não houve qualquer tipo de ato ilícito por parte da Instituição, uma vez que agiu dentro do que prever a legislação.

Por sua vez, o requerente apresentou replica à contestação (ID 12223543), refutando as teses defendidas pala requerida.

Posteriormente, sobreveio a sentença (ID 12223581), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, declarando a nulidade do débito guerreado na inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Condenou, ainda em razão da sucumbência recíproca a parte requerida a pagar custas e honorários advocatícios na proporção de 2/3 (dois terços) correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 1/3 (um terço) correspondente a 10% (por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, o requerente
MAURICIO MALCHER DA SILVA
interpôs o recurso de apelação (ID 12223584), aduzindo, em síntese, que diante da demora absurda em matricular o aluno, bem como a cobrança considerada indevida, é evidente a existência de ato ilícito, seja por ação, quando faz a cobrança indevida ou omissão, quando se recusa a fazer a matricula do ora apelante como já destacado anteriormente, tendo o recorrente direito ao pagamento de indenização por dano moral pela evidente falha na prestação de serviço.

Afirma que a demora na solução do referido problema abalou a relação com seu genitor, que passou a duvidar e crer que o apelante não se formaria por incompetência pessoal, mal sabendo ele que a incompetência advinha da apelada.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença ora vergastada, condenando o Apelado a pagar a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de Danos Morais, condenando ainda o mesmo ao ônus de sucumbência.

Em sede de contrarrazões (ID 12223591), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi prolatada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Inexistindo questões preliminares, passa-se ao mérito

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acerto ou desacerto da sentença proferida pelo Juízo de origem, que reconheceu a inexistência do débito descrito na inicial, sem que tenha fixado indenização por danos morais.

Consta das razões recursais que diante da demora absurda em matricular o aluno, bem como a cobrança considerada indevida, restando evidente a existência de ato ilícito, seja por ação, quando faz a cobrança indevida ou omissão, quando se recusa a fazer a matrícula do ora apelante como já destacado anteriormente, tendo o recorrente direito ao pagamento de indenização por dano moral pela evidente falha na prestação de serviço.

Com efeito, a relação havida entre as partes submete-se à legislação consumerista, eis que a instituição de ensino requerida se comprometeu a prestar serviços ao requerente, destinatária final, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90.

O autor é consumidor final dos serviços prestados pela ré e, portanto, o CDC é aplicável ao presente caso.

Dessa forma, a responsabilidade da instituição de ensino neste caso é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pela reparação dos danos que causar aos usuários por defeitos decorrentes da má prestação dos serviços independentemente da demonstração da culpa, bastando para tanto a prova do dano e do nexo causal entre este e o serviço contratado, somente se eximindo se comprovar que o defeito na prestação não existiu ou que este foi causado exclusivamente pelo consumidor ou por terceiro.

Analisando os autos constata-se que houve falha na prestação do serviço, já que o aluno não pôde efetuar sua matrícula através do FIES por desídia do requerido, ora apelado, alegando a existência de débito proveniente de serviços não prestados ao ora recorrente, que inclusive foi declarado inexistente pelo Juízo de origem.

Assim, o autor perdeu o semestre do ano letivo, mesmo se obrigando a assumir o pagamento de mensalidades não cursadas, não conseguiu prosseguir com os seus estudos.

O transtorno do autor foi tão grande que teve que ajuizar ação a fim de obter a sua matrícula no Curso de Engenharia Civil, bem como a declaração de inexistência do débito cobrado pelo FIES.

Assim, o certo é que a atitude negligente do réu causou danos ao autor, que viu dificultado seu acesso à faculdade, mesmo estando em dia com suas obrigações, foi impedido de reingressar/matricular na referida instituição, o que implica dever de ressarcir, já que estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927, do CC/2002.

Acerca da matéria coleciono julgados:

“EMENTA: INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - CONTRATO EDUCACIONAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEGLIGÊNCIA - RESPONSABILIDADE -
DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE
. A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, o que implica dever de reparar os danos causados aos estudantes por falhas decorrentes da má prestação dos serviços, independentemente da demonstração da culpa, nos termos do artigo 14 do CDC. O dano moral in re ipsa prescinde de prova. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este. V.v. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - DANO MORAL - INDEVIDO. O mero descumprimento de obrigações contratuais não enseja indenização por dano imaterial, pois acarreta apenas aborrecimento, mágoa e dissabor, que fogem da órbita do dano moral e não fazem surgir o direito à percepção de seu ressarcimento.

(TJ-MG - AC: 10000190186114001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020).” (Negritou-se).

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INSTITUIÇÃO QUE NÃO PROVA A ORIGEM DO DÉBITO -– CONDUTA ABUSIVA E ILEGAL - FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 - VALOR AVILTANTE PARA A GRAVIDADE DA CONDUTA PRATICADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO SE COADUNA COM O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PUNITIVO QUE DEVE IMPERAR NESTES CASOS – MINORAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INSTITUIÇÃO QUE NÃO PROVA A ORIGEM DO DÉBITO -– CONDUTA ABUSIVA E ILEGAL - FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 - VALOR AVILTANTE PARA A GRAVIDADE DA CONDUTA PRATICADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO SE COADUNA COM O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PUNITIVO QUE DEVE IMPERAR NESTES CASOS – MINORAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INSTITUIÇÃO QUE NÃO PROVA A ORIGEM DO DÉBITO -– CONDUTA ABUSIVA E ILEGAL -
FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00
- VALOR AVILTANTE PARA A GRAVIDADE DA CONDUTA PRATICADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO SE COADUNA COM O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PUNITIVO QUE DEVE IMPERAR NESTES CASOS – MINORAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR – INSCRIÇÃO INDEVIDA –
INSTITUIÇÃO QUE NÃO PROVA A ORIGEM DO DÉBITO -– CONDUTA ABUSIVA E ILEGAL - FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00
-- VALOR AVILTANTE PARA A GRAVIDADE DA CONDUTA PRATICADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO SE COADUNA COM O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PUNITIVO QUE DEVE IMPERAR NESTES CASOS – MINORAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0004946-47.2017.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: Juiz Marco Vinícius Schiebel - J. 12.08.2019)

(TJ-PR - RI: 00049464720178160115 PR 0004946-47.2017.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Juiz Marco Vinícius Schiebel, Data de Julgamento: 12/08/2019, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/08/2019).” (Negritou-se).

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALUNO BOLSISTA (FIES E EDUCAMAIS). COBRANÇA INDEVIDA. ALUNO QUE FOI PRIVADO DE UTILIZAR O PORTAL ACADÊMICO. VEDAÇÃO DE REMATRÍCULA.
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 6.000,00. MANUTENÇÃO DO VALOR. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0009426-31.2018.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Juíza Adriana de Lourdes Simette - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Fernanda Karam de Chueiri Sanches - J. 25.05.2020)

(TJ-PR - RI: 00094263120188160019 PR 0009426-31.2018.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Fernanda Karam de Chueiri Sanches, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 28/05/2020).” (Negritou-se).

Ademais, a indenização deve ter um efeito de produzir no causador do mal, impacto econômico, a dissuadi-lo de praticar novos atentados à dignidade de cidadãos.

Destarte, o Magistrado deve atentar sempre para as circunstâncias fáticas, para a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, sua natureza e extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, de tal sorte que não haja enriquecimento do ofendido, mas que a indenização corresponda a um desestímulo a novas agressões.

Assim, para a determinação do valor da indenização, devem ser examinada em conjunto, as condições das partes, a gravidade da lesão e a sua repercussão, no presente caso entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença é razoável para compensar os prejuízos e transtornos sofridos pelo autor, corrigidos monetariamente desde a data da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença ora vergastada, tão somente para condenar o requerido, ora apelado, a pagar ao ora apelante a título de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim,
em razão do Julgamento que ora se faz, com o acolhimento da pretensão recursal, afasto a condenação do requerente/apelante acerca do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, impondo-se o pagamento integral ao requerido/apelado, mantendo-se o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 19/07/2023